Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-75.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRESTIMO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ONUS DAS PARTES. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VERIFICADO. DEVER DE RESSARCIR. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. INOCORRENCIA. DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO.BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.OCORRENCIA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1.O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, o réu/apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação do autor.
3. No caso dos autos, não há como comprovar a autenticidade da assinatura aportada no contrato de empréstimo, ônus que caberia à parte ré. Assim sendo, a recorrente não logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo, furtando-se ao que determinado no art. 373, II, do CPC.
4. Para que seja devida a repetição de indébito, de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é necessária a caracterização de má-fé da fornecedora de serviços, assim, não havendo nos autos demonstração de má-fé da ré, não há que se falar em dever de restituição em dobro dos valores pagos.
5. Estando a relação jurídica sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, materiais ou morais, causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, do CDC.
6. Evidenciada a falha da prestação do serviço, não tendo o banco réu demonstrado ter tomado as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação e de cobrança indevida em benefício previdenciário, e restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do banco réu e o dano experimentado pela parte requerente, surge, consequentemente, o dever de indenizar.
7. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas.
8. Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre os danos morais são devidos desde a citação inicial (art. 405 do Código Civil).
9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora improvido.